Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-97.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Apelação Cível – Indenizatória – Acidente ocasionado pela queda de árvore em rodovia – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Responsabilidade objetiva da Concessionária do serviço público – Nexo causal incontroverso – Danos causados por fato do serviço, abarcado pelo risco da atividade

Ementa:
Apelação Cível – Indenizatória – Acidente ocasionado pela queda de árvore em rodovia – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Responsabilidade objetiva da Concessionária do serviço público – Nexo causal incontroverso – Danos causados por fato do serviço, abarcado pelo risco da atividade exercida pela empresa em substituição à atividade fiscalizatória estatal – Previsibilidade e recorrência – Dano material e moral evidentes, muito bem dimensionados no Juízo originário – Responsabilidade da Seguradora igualmente bem delimitada – Sentença mantida – Recursos não providos.